Tribunal: STJ
Processo: 0489212-36.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 1059702 - GO(2025/0489212-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: FERNANDO VALADARES CAMPOS
ADVOGADO
: FERNANDO VALADARES CAMPOS - GO046125
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
PACIENTE
: AMANDA APARECIDA RAMOS RODRIGUES (PRESO)
CORRÉU
: VITOR MANOEL DE LIMA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA. INDÍCIOS DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. PRISÃO DOMICILIAR. MATERNIDADE. SITUAÇÃO
EXCEPCIONAL DEVIDAMENTE MOTIVADA.
1. A prisão preventiva foi fundamentada em elementos concretos que
evidenciam o
e o
, nos termos dos
fumus comissi delicti
periculum libertatis
arts. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal.
2. A paciente possui antecedentes criminais relevantes, incluindo outro
processo por tráfico de drogas e organização criminosa, o que demonstra
risco concreto de reiteração delitiva e reforça a inadequação de medidas
cautelares diversas da prisão.
3. Embora a paciente seja mãe de criança menor de 12 anos, não foi
comprovado que ela seja a única responsável pelos cuidados do filho, nem
que a prisão domiciliar atenderia ao interesse da criança ou à proteção da
ordem pública.
4. A prática dos crimes imputados à paciente, incluindo tráfico de drogas e
organização criminosa, teria ocorrido no ambiente doméstico, expondo o
filho a risco e vulnerabilidade, o que inviabiliza a concessão da prisão
domiciliar.
5. Ordem denegada.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, denegar o habeas corpus, nos
05/03/2026
11/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54992810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/03/2026 13:43:23
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 7776b89e-e851-4be6-9a3d-75892959fed4

Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54992810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/03/2026 13:43:23
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 7776b89e-e851-4be6-9a3d-75892959fed4

HABEAS CORPUS No 1059702 - GO (2025/0489212-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: FERNANDO VALADARES CAMPOS
ADVOGADO
: FERNANDO VALADARES CAMPOS - GO046125
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
PACIENTE
: AMANDA APARECIDA RAMOS RODRIGUES (PRESO)
CORRÉU
: VITOR MANOEL DE LIMA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA. INDÍCIOS DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. PRISÃO DOMICILIAR. MATERNIDADE. SITUAÇÃO
EXCEPCIONAL DEVIDAMENTE MOTIVADA.
1. A prisão preventiva foi fundamentada em elementos concretos que
evidenciam o
e o
, nos termos dos
fumus comissi delicti
periculum libertatis
arts. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal.
2. A paciente possui antecedentes criminais relevantes, incluindo outro
processo por tráfico de drogas e organização criminosa, o que demonstra
risco concreto de reiteração delitiva e reforça a inadequação de medidas
cautelares diversas da prisão.
3. Embora a paciente seja mãe de criança menor de 12 anos, não foi
comprovado que ela seja a única responsável pelos cuidados do filho, nem
que a prisão domiciliar atenderia ao interesse da criança ou à proteção da
ordem pública.
4. A prática dos crimes imputados à paciente, incluindo tráfico de drogas e
organização criminosa, teria ocorrido no ambiente doméstico, expondo o filho
a risco e vulnerabilidade, o que inviabiliza a concessão da prisão domiciliar.
5. Ordem denegada.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53767596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/02/2026 09:14:25
Código de Controle do Documento: 01d3702e-64ea-4f64-b4fa-dc88a3a48564

Trata-se de
impetrado em nome de AMANDA APARECIDA
habeas corpus
RAMOS RODRIGUES, presa preventivamente pela prática dos delitos de tráfico de
drogas e organização criminosa – Processo n. 5782886-31.2025.8.09.0032, da Vara
Criminal da comarca de Ceres/GO.
A defesa alega que a paciente faz jus à substituição da prisão preventiva por
domiciliar, por ser a única responsável pelos cuidados de seu filho de 9 anos de idade,
nos termos do disposto no
III e V, do CPP (fls. 8/14).
art. 318,
Requer-se, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para determinar a
imediata substituição da prisão preventiva da paciente por prisão domiciliar (fl. 17).
Liminar indeferida nas fls. 436/437.
Informações prestadas nas fls. 446/449.
Intimado, o Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do
ou, caso conhecido, pela denegação da ordem (fls. 451/463).
writ
É o relatório.
VOTO
Não obstante os argumentos apresentados, a ordem deve ser denegada.
Ao indeferir o pleito de prisão domiciliar, o Tribunal de Justiça adotou a
seguinte fundamentação (fls. 27/29 – grifo nosso):
Especialmente em relação a paciente, apensar de o impetrante informar consta
que estava mantendo em depósito somente “252,730g (duzentos e cinquenta e dois
gramas e setecentos e trinta miligramas) de substância entorpecente posteriormente
identificada como maconha” temos que como visto em linhas volvidas, a paciente
, uma vez que esta possui ficha criminal
Amanda Aparecida Ramos Rodrigues
relevante, respondendo a outra ação penal por delito de tráfico, além de responder a
ação penal diversa por integrar organização criminosa “AMIGOS DO ESTADO”
(ADE) sendo uma das integrantes, “do Núcleo 7 [...] Amanda Aparecida Ramos
adquiria entorpecentes para revenda e ocupava posição de destaque na
Rodrigues
hierarquia, influenciando decisões estratégicas internas, o que demanda isolamento
cautelar”.
Ademais, verifica-se que o ato jurisdicional impugnado neste habeas corpus
atende aos aspectos extrínsecos de legalidade (artigos 310 a 315 do CPP), de que
se devem revestir toda e qualquer deliberação ordenatória e mantenedora de uma
prisão cautelar, porquanto foram editados por autoridade judiciária competente,
atendendo a pedido da autoridade policial, os crimes previstos no artigo 288 do
Código Penal e artigo 33 da
são punidos com pena privativa de
Lei 11.343/2006
liberdade máxima superior a 4 anos e a magistrada prolatora da decisão explicit ou
os motivos de seu convencimento quanto à necessidade de decretação da
Documento eletrônico VDA53767596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/02/2026 09:14:25
Código de Controle do Documento: 01d3702e-64ea-4f64-b4fa-dc88a3a48564

segregação preventiva do paciente, porque as circunstâncias dos fatos evidenciam
integrar, ou integrava, uma organização criminosa que se dedica ou dedicava ao
comércio ilícito de drogas, com o efetivo combate a reiteração criminosa: “‘se a
conduta do agente, seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio
modo de execução do crime, revelar inequívoca periculosidade, imperiosa a
manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, sendo despiciendo
’ (RHC n. 47.871/RJ,
qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade
5a
Turma,
Rel.
Min.
Marco
Aurélio
Bellizze,
DJe
de
28.08.2014)”
(AgRg no RHC n. 159.631/SP, 5a Turma, Rel. convocado do TJDFT Des. Jesuíno
Rissato, DJe. De 30.05.2022); “Presentes os requisitos previstos no
do
art. 312
Código de Processo Penal, quando a Decisão está ancorada na necessidade da
manutenção do encarceramento provisório, com fulcro na gravidade em
concreto dos crimes supostamente praticados e as circunstâncias do fato, as
quais indicam a potencialidade do agente, em estando em Liberdade, vir a
praticar novas condutas, dado o histórico revelador de crimes. Por iguais
.” (TJGO,
razões, inviável a aplicação de Medidas Cautelares diversas da Prisão
Habeas Corpus 5138956-55.2024.8.09.0029, Rel. Des(a). Denival Francisco da Silva,
4a Câmara Criminal, julgado em
DJe de
; “1.
03/04/2024,
03/04/2024)
Se justificada
a segregação cautelar na perigosidade do agente (ostenta outros registros
criminais), tratando-se de reincidente, evidencia concretamente o risco de que,
solto, perpetre novas condutas ilícitas e inviabiliza a aplicação de cautelares
.” (TJGO, Habeas Corpus Criminal
alternativas por se mostrarem insuficientes
5598459-89.2024.8.09.0174, Rel. Des(a). Adriano Roberto Linhares Camargo, 4a
Câmara Criminal, julgado em
DJe de
.
08/07/2024,
08/07/2024)
[...]
Ademais, não restou comprovado ser a paciente única responsável ou figura
imprescindível para cuidar do filho menor, porque, certamente, possuem parentes
próximos que lhes podem dar assistência básica e necessárias às suas
subsistências. Convém ressaltar que o filho menor sequer estava com a mãe no
momento da prisão.
E o simples fato de possuir filho menor de 12 anos de idade não pode ser
utilizado como meio de permanecer na prática de crimes e de se manter livre do
encarceramento necessário para garantia da ordem pública, principalmente,
considerado o caso em tela, vez que as condutas supostamente praticadas pela
representada (tráfico de drogas, associação para o tráfico, organização
criminosa e lavagem de capitais), o qual podem terem sido praticados de sua
própria residência, como pode vir a ser, caso a ela seja deferida a prisão
domiciliar, de modo que referido benefício lhe possibilitará o retorno à prática
: “
delitiva
Para a substituição da prisão para domiciliar, é necessário que se
comprove que a paciente, genitora de criança menor de 12 anos, é
indispensável aos cuidados dela ou que não há outra pessoa que não possa
“. (TJGO, Habeas Corpus 5813490-
exercer esse mister temporariamente.
83.2023.8.09.0051, Rel. Des (a). RICARDO PRATA, 3a Câmara Criminal, julgado em
DJe de
.
17/01/2024,
17/01/2024)
A meu ver, o acórdão impugnado fundamentadamente explicitou que a prisão
preventiva foi decretada e mantida com base em elementos concretos do caso, aptos a
evidenciar tanto o
quanto o
, nos termos dos arts.
fumus comissi delicti
periculum libertatis
312 e 313, I, do Código de Processo Penal.
De maneira adequada, o Tribunal de origem destacou que a paciente foi presa
por força do cumprimento de mandado de prisão preventiva diante da suspeita da prática
de crime de tráfico de drogas e de integrar a organização criminosa intitulada “AMIGOS
DO ESTADO” (ADE).
Documento eletrônico VDA53767596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/02/2026 09:14:25
Código de Controle do Documento: 01d3702e-64ea-4f64-b4fa-dc88a3a48564

O acórdão também considerou, de forma expressa, a existência de processos
criminais anteriores pela prática do mesmo delito, circunstância que revela indicativo
concreto de reiteração delitiva e reforça a inadequação de medidas cautelares diversas
da prisão.
No que se refere ao pleito de substituição da prisão preventiva por
prisão domiciliar, a meu ver, o acórdão considerou de maneira adequada que, embora
reconhecida a condição de mãe de criança menor de 12 anos, a situação concreta dos
autos se amolda às hipóteses excepcionais que afastam a incidência automática do
V, do Código de Processo Penal.
art. 318,
Destacou-se que o crime estaria sendo praticado no próprio ambiente
doméstico, expondo o filho a risco e vulnerabilidade, o que, segundo a jurisprudência
desta Corte, inviabiliza a concessão da prisão domiciliar quando demonstrado que a
medida não atende ao interesse dos menores nem à proteção da ordem pública.
Ante o exposto,
a ordem de
.
denego
habeas corpus
Documento eletrônico VDA53767596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/02/2026 09:14:25
Código de Controle do Documento: 01d3702e-64ea-4f64-b4fa-dc88a3a48564

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
HC 1.059.702 / GO
Número Registro: 2025/0489212-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
2503452530 57828863120258090032 58265761320258090032
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : FERNANDO VALADARES CAMPOS
ADVOGADO
: FERNANDO VALADARES CAMPOS - GO046125
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
PACIENTE
: AMANDA APARECIDA RAMOS RODRIGUES (PRESO)
CORRÉU
: VITOR MANOEL DE LIMA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/03/2026
a
por unanimidade, decidiu denegar o habeas corpus, nos termos do voto do Sr.
11/03/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Documento eletrônico VDA54922401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 02:10:44
Código de Controle do Documento: 143befc4-68ae-48df-8f61-8367ac27afe2

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54922401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 02:10:44
Código de Controle do Documento: 143befc4-68ae-48df-8f61-8367ac27afe2